Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717754-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO RAUPP FONSECA AGRAVADO: BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FAUSTO RAUPP FONSECA, terceiro, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito n° 0706578-02.2019.8.07.0001, manejada por ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS EIRELI e BARROZO ADVOGADOS em desfavor de COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por meio da qual o ilustre Magistrado, considerando a quitação do saldo remanescente reconheceu satisfeita a obrigação e extinguiu a fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, com a determinação de “transferência de valores (50% do montante devido à parte autora) para o patrono da parte exequente, devendo a quantia remanescente ser transferida para os Juízos que realizaram penhora no rosto destes autos, obedecendo-se a ordem cronológica de realização das penhoras” (Num. 65423200 - Pág. 2 do Feito originário). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por terceiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito n° 0706578-02.2019.8.07.0001, por meio da qual o ilustre Magistrado, considerando a quitação do saldo remanescente reconheceu satisfeita a obrigação e extinguiu a fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, com a determinação de “transferência de valores (50% do montante devido à parte autora) para o patrono da parte exequente, devendo a quantia remanescente ser transferida para os Juízos que realizaram penhora no rosto destes autos, obedecendo-se a ordem cronológica de realização das penhoras” (Num. 65423200 - Pág. 2 do Feito originário). O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é cabível o Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias elencadas no dispositivo ou em outros casos expressamente previstos em lei. O ato judicial impugnado por meio do presente recurso, entretanto, não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que o art. 925 do Código de Processo Civil estabelece que a “extinção só produz efeito quando declarada por sentença”. Segundo o art. 203 do CPC, “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, sendo certo que seu o § 1o, ao conceituar as sentenças, dispõe que, “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Assim, tratando-se de sentença, o recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, segundo o qual, “Da sentença cabe apelação”. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AVIADO. Contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença caberá apelação. Isso porque, nos termos do disposto no art. 925 do Código de Processo Civil, a extinção da execução só produz efeitos quando for declarada por sentença e, de acordo com o art. 1.009 do Novo Código de Processo Civil, contra a sentença cabe apelação. Resta patente, portanto, que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.955752, 20160020077010AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 226/248) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Para saber o recurso cabível, deve-se analisar a natureza jurídica do provimento jurisdicional. 2. Quando o pronunciamento judicial impugnado deixar claro que houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, cabível o recurso apelatório. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.946301, 20160020047780AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 365/382) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com essas razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador